Tribunal: STF
Processo: ADI 2210
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-28
Data de publicação: 2000-09-28

Ementa:
EMENTA:  I. Concurso para a magistratura: argüição de
inconstitucionalidade da resolução que o dispensa - aprovado pelo
Tribunal de Justiça - e do edital - baixado por seu Presidente, por
não ter participado a Ordem dos Advogados do Brasil da elaboração de
tais atos normativos: ação direta inadmissível no ponto, porque,
outorgadas as competências do Tribunal e de seu Presidente pela lei,
a existir, a inconstitucionalidade direta seria desta, a lei, e não,
dos atos normativos que, com base na competência legal, foram
baixados.
         II. Concurso para a magistratura: exigência constitucional
de participação da OAB "em todas as suas fases": conseqüente
plausibilidade da argüição de inconstitucionalidade das normas
regulamentares do certame que: (a) confiaram exclusivamente ao
Presidente do Tribunal de Justiça, com recurso para o plenário
deste, decidir sobre os requerimentos de inscrição; (b)
predeterminaram as notas a conferir a cada categoria de títulos:
usurpação de atribuições da  comissão, da qual há de participar a
Ordem.
         III. Concurso público para a magistratura: títulos:
plausível a invocação do princípio constitucional da isonomia contra
a validade de normas que consideram título o mero exercício de
cargos públicos, efetivos ou comissionados, privativos ou não de
graduados em Direito.